Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735131-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS contra a decisão ID origem 246761147, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724014-61.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo determinou a suspensão da tramitação da demanda até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 1.300, que versa sobre a definição do ônus da prova quanto à comprovação de que os lançamentos a débito nas contas do PASEP correspondem a pagamentos realizados ao correntista. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. A agravante não se manifestou. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator